Tribunal: TJMT
Processo: 1030351-19.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030351-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), SONIZE RIEDI - CPF: 962.985.531-34 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JUÍZO. COMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CO
NVENIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de
reunião das execuções fiscais n. 0008820-24.2016.8.11.0015 e n.
1007133-19.2021.8.11.0015, fundamentado na economia processual e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se é cabível a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor quando os processos se encontram em fases processuais distintas, considerando os critérios
de conveniência e oportunidade.

III. Razões de decidir

3.
A reunião de execuções fiscai
s, prevista no art. 28 da Lei n.
6.830/80, constitui faculdade do magistrado, não se tratando de regra cogente, conforme entendimento consolidado do STJ
.

4.
São requisitos cumulativos para a reunião: identidade das partes, requerimento de pelo menos uma delas, fase processual análoga e competência do juízo, além da conveniência da unidade da garantia
.

5.
A existência de fases processuais distintas justifica o indeferimento do pedido de reunião, evitando possível tumulto processual.

6
. A mera economia processual não é suficiente para determinar a reunião quando ausentes os demais requisitos legais, sendo necessária a análise da
compatibilidade procedimental.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à análise da conveniência da medida, sendo justificável seu indeferimento quando as execuções estiverem em fases processuais distintas
.
”

Disposi
tivos relevantes citados: Lei n.
6.830/80, art. 28; CPC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
REsp
1158766/RJ
; TJMT – AI
1030371-10.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 06.11.2024
;
TJMT -
AI
1030384-09.2024.8.11.0000
,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
13
.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal n. 0008820-24.2016.8.11.0015 ajuizada em face de
SONIZE RIEDI
, em trâmite na 6ª Vara Cível de Sinop, que indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais movidas pelo município em face do agravado.

Em suas razões, a parte agravante alega a reunião das execuções fiscais é medida necessária para garantir a economia processual, conforme o artigo 55 do Código de Processo Civil (CPC) e a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incentivam a tramitação conjunta de execuções fiscais de mesmo devedor para maior eficiência.

Pontua que a alegação de possível tumulto processual não se sustenta, uma vez que os processos eletrônicos, por sua natureza digital, permitem uma organização eficiente por meio de etiquetas, sendo possível o controle dos trâmites unificados sem qualquer desordem.

Afirma que a fase processual distinta entre as execuções não inviabiliza a reunião, pois a jurisprudência admite o apensamento de processos mesmo em fases diversas, desde que envolvam as mesmas partes e que a reunião não prejudique a eficácia dos atos processuais, o que é o caso.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, solicitando a concessão de efeito suspensivo para que se suspendam as execuções de forma individualizada até o julgamento final do presente agravo e que se determine a reunião das execuções fiscais com base na conexão dos processos, evitando o risco de prescrição dos créditos e garantindo a celeridade processual.

Decisão de Id. 249622184, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, quais sejam, a regularidade formal e o preparo, bem como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos necessários para a admissibilidade e análise do pedido recursal.

Conforme se verifica nos autos de origem, o Município de Sinop,
nos autos da execução fiscal n.
0008820-24.2016.8.11.0015, ajuizada em face de
Sonize

Riedi
, requereu a reunião da refe
rida execução fiscal com a de n.
1007133-19.2021.8.11.0015. Contudo, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“Nesse sentido, o Provimento descreve que é possível a soma dos valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

No entanto, entendo pelo
indeferimento de reunião
dos FEITOS em razão do “tumulto processual”, já que
tratam-se
de
processos eletrônicos
e sua
reunião
ocorre, na prática, por meio de “etiquetas”, diferentemente de sua tramitação por
processos físicos
em que ocorria no formato de
apensamento
.

III – Além disso, a
reunião

de vários processos
também se torna
inviável eis que as execuções fiscais
podem estar em fases
diferentes, ou seja, os feitos executórios para serem reunidos devem estar em fases processuais análogas. Vejamos
entendimento jurisprudencial
sobre o tema:

(
omissis
)

IV - Além disso, relativamente à reunião de executivos fiscais, já se manifestou o
Superior Tribunal d
e Justiça
, quando do julgamento do
REsp
1158766/RJ, sob o regime do artigo 543-C (à época) do CPC:

(
omissis
)

V - Assim, INDEFIRO o PEDIDO de REUNIÃO das EXECUÇÕES FISCAIS, pelos argumentos alhures expostos, bem como cumpre ao Exequente a diligência de reunir as Certidões de Dívida Ativa em torno de um mesmo devedor e propor uma única demanda;”

[Id. 167638856 – autos de origem]

Pois bem.

É certo que, em sede de agravo de instrumento, cabe apenas examinar se a decisão impugnada foi acertada ou não, bem como verificar a presença ou ausência dos requisitos indispensáveis para a concessão da medida requerida
.

No caso em análise, a questão central consiste em verificar a possibilidade ou não de reunir os processos executivos que tratam de débitos fiscais de natureza similar e envolvem os mesmos devedores.

O pedido de reunião das execuções fiscais encontra fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/80, que dispõe:

Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Esse dispositivo visa atender tanto ao exequente, permitindo a reunião de demandas contra o mesmo devedor para
otimizar
a busca pelo seu paradeiro ou de seus bens, promovendo celeridade, economia e efetiva garantia do juízo, quanto ao próprio executado, ao assegurar um exame globalizado de sua situação financeira frente aos diversos débitos, possibilitando a adoção de medidas executivas que atendam aos interesses legítimos de ambas as partes.

Sobre o tema, a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, que congrega as turmas responsáveis pela análise das matérias tributárias, consolidou o entendimento de que a reunião dos processos fiscais, com
fundamento no art. 28 da Lei n.
6.830/80, constitui uma faculdade, e não uma obrigação do magistrado. Nessa mesma decisão, foram estabelecidos os requisitos para que o pedido de reunião, formulado por qualquer das partes, seja acolhido.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO
CPC
. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART.
28
DA LEI
6.830
/80. FACULDADE DO JUIZ.

1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art.
28
da Lei
6.830
/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. (Precedentes:
REsp
1125387/SP
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009,
DJe
08/10/2009;
AgRg
no
REsp
609.066/PR
, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ;
EDcl
no
AgRg
no
REsp
859.661/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007;
REsp
399657/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006;
AgRg
no Ag 288.003/SP
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ;
REsp
62.762/RS
, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996).

2. O artigo
28
, da lei
6.830
/80,
dispõe:
"
Art
.
28
- 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."

3.
A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os
requisitos previstos no art.
573
do
CPC
c/c art.
28
, da Lei
6.830
/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (
ii
) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente:
Resp
217948/SP
, Rel. Min.
Franciulli
Netto, DJ 02/05/2000
) ;
(
iii
) estarem os feitos em fases processuais análogas; (
iv
) competência do juízo
.

4.
Outrossim
, a
Lei de Execução Fiscal
l impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira
.

5.
Não obstante a possibilidade de reunião de processos
, há
que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos
arts
.
292
2 e
576
6 do
CPC
C, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (
ii
) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art.
28
8, da Lei
6.830
0/80
.

6.
A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os
pressupostos legais.
(Precedentes:
REsp
1110488/SP
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009,
DJe
09/09/2009;
REsp
988397/SP
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008,
DJe
01/09/2008;
REsp
871.617/SP
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008,
DJe
14/04/2008).

7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art.
28
, da
LEF
, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente.

8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável
ope
legis (art.
46
,
parágrafo único
do
CPC
) e na cumulação de pedidos (art.
292
e parágrafos do
CPC
).

9. In
casu
, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas,
verbis
:
"O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos,
verbis
:"Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos
mesmos."Não
há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado."10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ
08/2008.
"(
REsp
1158766/RJ
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
22/09/2010)

Assim, de acordo com o precedente citado, o acolhimento do pedido de reunião das demandas está condicionado ao cumprimento de cinco requisitos
, quais sejam:

1.
identidade
das partes envolvidas nos processos a serem reunidos;

2.
requerimento formalizado por pelo menos uma das partes;

3.

os
processos devem estar em fases processuais equivalentes;

4
.

competência
do ju
ízo para concentrar as demandas
e
;

5
.
existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os processos.

No caso em análise, verifica-se que nem todos os requisitos indispensáveis para a reunião das execuções fiscais foram preenchidos, notadamente no
que diz respeito à exigência de fases processuais equivalentes e à existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os processos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS EXECUTIVOS CONTRA O MESMO DEVEDOR. REQUISITOS LEGAIS INCOMPLETOS. DIFERENÇA NAS FASES PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município recorrente contra decisão que indeferiu a reunião dos processos de execução fiscal ajuizados contra o mesmo devedor, em razão da disparidade nas fases processuais, sob o fundamento de que tal reunião causaria "tumulto processual".

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia reside na análise sobre a viabilidade de reunir processos executivos fiscais contra o mesmo devedor, considerando-se a necessidade de preencher todos os requisitos legais para a cumulação de demandas, conforme preconiza o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. Para que a reunião de execuções fiscais seja deferida, exige-se a identidade das partes, requerimento de uma das partes, fases processuais análogas, competência do juízo e a conveniência da unidade de garantia, conforme precedentes do STJ (
REsp
1158766/RJ).

4. Na hipótese, não restaram atendidos os requisitos para a reunião, tendo em vista a disparidade entre as fases processuais dos processos, impossibilitando a aplicação do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais.

5. A jurisprudência pátria corrobora a decisão, destacando que a reunião de processos em fases processuais distintas não atende aos princípios de celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada.

Tese de julgamento: "A reunião de execuções fiscais somente é viável quando atendidos todos os requisitos legais, incluindo a identidade de fases processuais.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 28; CPC, art. 573.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1158766/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 22.09.2010; TJ-MG, CC 10000190234310000, Rel. Des
. Moreira Diniz, j. 09.07.2019.

(N.U 1030384-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024
)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE FASES PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reunião de diversos processos executivos fiscais, em trâmite contra o mesmo devedor, sob o fundamento de ausência de identidade de fases processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a reunião de execuções fiscais pode ser determinada em processos que estão em fases distintas; e (
ii
) se a Resolução n. 547/2024 do CNJ, que prevê a reunião de processos com valores superiores a R$
10.000,00, prevalece sobre os requisitos legais estabelecidos para a unificação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do c. STJ estabelece que a reunião de processos executivos fiscais
é
uma faculdade do juiz, devendo ser observada a conveniência e a identidade de fases processuais, conforme o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, apesar de prever a reunião de execuções fiscais com valores superiores a R$ 10.000,00, não afasta os requisitos legais de identidade processual, conforme entendimento jurisprudencial (Tema 392/STJ).

5. No caso, não houve comprovação de que os processos estivessem na mesma fase procedimental, o que impede a reunião solicitada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A reunião de processos executivos fiscais só é cabível quando observada a identidade de fases processuais entre os feitos, conforme previsto no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência consolidada.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux
,
DJe
22/09/2010; TJMT, N.U 1018483-
44.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Apare
cida Ribeiro, DJE 10/09/2024.

(N.U 1030371-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024
)

Em função disso, imperiosa a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024